Tribunal: TJPA
Processo: 0011374-67.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011374-67.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: JOY GLOBAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0011374-67.2016.8.14.0040

Apelante: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

Apelado: KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA. (sucessora de Joy Global Brasil Indústria e Comércio Ltda)

Procuradora de Justiça: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Ação de Consignação em Pagamento. ISSQN. Local da Prestação do Serviço. Município Competente para a Arrecadação. Interpretação da LC nº 116/2003. Estabelecimento Prestador. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pela empresa Komatsu Brasil International Ltda. (sucessora da Joy Global Brasil Indústria e Comércio Ltda.) com o objetivo de solver obrigação tributária referente ao ISSQN incidente sobre serviços prestados à empresa Vale S.A. no Município de Canaã dos Carajás. A empresa consignante alegou dúvida quanto ao sujeito ativo da obrigação tributária, uma vez que está sediada em Parauapebas/PA, mas os serviços foram realizados fisicamente em Canaã dos Carajás/PA. A sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas julgou procedente a demanda, reconhecendo o Município de Parauapebas como legítimo credor do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da definição do sujeito ativo da obrigação tributária relativa ao ISSQN:

(i) saber se o Município de Canaã dos Carajás, por ter sido o local da execução física do serviço, seria o legítimo ente arrecadador do tributo;

(ii) ou se a competência tributária seria do Município de Parauapebas, onde está localizado o estabelecimento prestador da empresa contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece, como regra geral, em seu art. 3º, que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, salvo nas exceções previstas nos incisos I a XXV do mesmo artigo.

4. No caso concreto, o serviço prestado (supervisão de manutenção em equipamentos industriais) não se enquadra nas exceções legais, subsumindo-se à regra geral.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.117.121/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual o ISSQN é devido, em regra, ao Município onde se encontra o estabelecimento do prestador de serviço, salvo previsão legal em contrário.

6. Constatado nos autos que a empresa contribuinte não possui unidade autônoma em Canaã dos Carajás, mas apenas executa fisicamente os serviços nesse local, restando configurado o estabelecimento prestador no Município de Parauapebas, afigura-se correta a sentença que reconheceu a competência deste último para a cobrança do tributo.

7. Ausente ilegalidade ou má aplicação da legislação tributária, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O ISSQN é, via de regra, devido ao Município onde está localizado o estabelecimento prestador do serviço, nos termos do art. 3º, caput, da LC nº 116/2003.

2. A prestação de serviço em local diverso, sem unidade autônoma instalada, não desloca a competência tributária para o Município de execução física da atividade.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC/2015, arts. 487, I, e 548, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010, DJe 01.06.2010; AgRg no Ag 1367775/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.03.2011, DJe 04.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS em desfavor da empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA. (sucessora de Joy Global Brasil Indústria e Comércio Ltda.),
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto
juízo
da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos Ação de Consignação em Pagamento nº 0011374-67.2016.8.14.0040, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto, julgo procedente a aço de consignação em pagamento para:

a)

Declarar a legitimidade do Município de Parauapebas para o lançamento e cobrança do ISS pelos serviços prestados pela consignante no Município de Cana dos Carajás, por ser o local onde está localizado o estabelecimento prestador da contribuinte, no comprovada a existência de unidade autônoma da empresa no segundo município;

b)

Declarar efetuado o depósito pela consignante e extinta pelo pagamento a obrigaço tributária com relaço às notas fiscais que tiveram o ISS consignado nestes autos, desde o deferimento da consignação;

Posto isso, julgo procedente a aço para, com base no artigo 19, I, do Código de Processo Civil, artigo 156, I, VI e X, do Código Tributário Nacional e dispositivos legais da Lei Complementar 116/2003, declarar que o Município de Parauapebas é o legítimo credor do Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza em face de serviços prestados pela autora à Vale S.A e suas controladas, no Município de Cana dos Carajás, bem como extingo o processo, com resoluço do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Passada esta em julgado, os depósitos dos valores consignados ficam convertidos em arrecadação, conforme art. 548, I, do Código de Processo Civil, devendo ser liberados, em favor do Município de Parauapebas, vez que os mesmos foram efetivados desde o início desta aço, até o trânsito em julgado da sentença, devendo, a partir de então, os pagamentos de tributos, enquanto durar os serviços prestados, serem realizados em favor desse, no do corréu Município de Cana dos Carajás. E, simultaneamente, com base no artigo 548, III, do mesmo Código, considerar-se-á extinta a obrigaço no período.

Oficie-se a Vale S.A e suas controladas situadas no Município de Cana dos Carajás, para que no mais retenham/descontem o ISS em favor deste município, já que o mesmo no é o titular do crédito tributário.

Quando do trânsito em julgado desta, oficie-se imediatamente à Vale S.A e suas controladas, para que, querendo, possam reter/descontar o valor do ISSQN quando do pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela autora, esse em favor do Município de Parauapebas.

Ao trânsito em julgado, ainda, automaticamente ficará liberada a credora ora definida para, querendo, se no receber os impostos que lhe cabem, tomar providências cabíveis a recebê-lo, podendo lançar, se o caso, a autora no rol de devedores se inadimplentes.

Se antes de passada em julgado a presente, a autora deixar de realizar depósitos, em caso se recurso interposto pela parte vencida, o Município de Parauapebas, ora definida como credora, poderá tomar providências para receber o tributo que lhe cabe, administrativa ou judicialmente, se o caso.

Condeno o Município de Cana dos Carajás, vencido na causa, a suportar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor atribuído à causa, a saber: 10% em favor da autora e 10% em favor do Município de Parauapebas, honorários esses que sofrerão correço monetária, a partir do ajuizamento da aço e, ainda, juros de mora, de 1%, a partir do trânsito em julgado da presente.

EXPEÇA-SE alvará dos valores consignados em juízo em favor do Município de Parauapebas.”

Inconformado, o Município de Canaã dos Carajás interpôs recurso de apelação (ID Num. 2475459), requerendo a reformada sentença para que seja declarada a legitimidade de Canaã dos Carajás em levantar o tributo de ISSNQ, considerando que a prestação do serviço se deu na cidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado apresentou contrarrazões (ID Num. 2475461), pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 10230513).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, com base na Recomendação nº 34 do CNMP, conforme ID Num. 10969178.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O recurso tem como objetivo identificar qual Município é competente para o recolhimento do ISSQN, considerando que a empresa apelada está sediada em Parauapebas, enquanto a prestação de serviços ocorre em Canaã dos Carajás, fato que gerou dúvida quanto ao Ente Público responsável pela arrecadação do imposto.

O julgador proferiu sentença após a instrução processual, julgando procedente a demanda para declarar como sujeito ativo da exação o Município de Parauapebas.

Pois bem.

A discussão atual gira em torno da correta definição do fato gerador do ISSQN, questão que tem ocasionado conflitos de competência entre Municípios que compartilham o mesmo espaço econômico onde o serviço tributável é executado. Esse cenário decorre, em parte, da ausência de soluções conciliatórias eficazes entre os interesses do poder público e dos contribuintes.

A insegurança jurídica gerada por esse impasse tem suscitado dúvidas e contestações por parte de diversos prestadores de serviços, exigindo uma análise criteriosa para evitar a bitributação ou mesmo múltipla tributação do contribuinte.

Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelo legislador é definir qual Município detém competência para exigir o ISSQN, sobretudo quando tomador e prestador de serviços estão localizados em Municípios distintos. O excesso de normas e suas diferentes interpretações comprometem a eficiência do sistema tributário nacional.

O aumento no número de normas, em vez de proporcionar clareza e transparência, tem, muitas vezes, gerado o efeito contrário, dificultando o entendimento e ampliando a insegurança jurídica tanto para os contribuintes quanto para os Entes Federativos no que se refere ao local de recolhimento do ISSQN.

A doutrina tem apontado a ausência de interpretação adequada, principalmente quanto à extraterritorialidade e à definição do local de prestação do serviço previsto na Lei Complementar nº 116/2003. Contudo, recentes acórdãos demonstram uma mudança na interpretação quanto ao local onde o imposto é devido.

De maneira geral, a competência para a cobrança do ISSQN é do Município onde está localizado o estabelecimento do prestador de serviço, ou, na sua ausência, o domicílio deste, o que, neste caso, seria Parauapebas, conforme declarado pelo próprio prestador.

Com a publicação da Lei Complementar nº 116/2003, ficou estabelecido que, salvo as exceções expressas (como construção civil e exploração de rodovias) e as hipóteses previstas nos incisos I a XXV do artigo 3º (que não se aplicam ao caso), o imposto é devido no local do estabelecimento do prestador. O artigo 4º da mesma lei define o que se entende por "estabelecimento prestador".

O artigo 3º da LC 116/2003 dispõe:

“Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:”

O art. 3º, caput, da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece, como regra geral, que o sujeito ativo do ISSQN é o Município do estabelecimento do prestador ou, na sua ausência, o do seu domicílio. Assim, considera-se como local da prestação do serviço o do estabelecimento prestador, independentemente de onde o serviço tenha sido efetivamente executado.

Todavia, o mesmo artigo prevê 22 incisos (correspondentes a 20 hipóteses, em razão de dois vetos), que excepcionam essa regra, determinando que, em determinadas situações, o imposto será devido no local da efetiva prestação do serviço.

Da leitura do dispositivo supracitado, conclui-se que, em regra, o ISSQN é devido ao Município onde se encontra a sede do prestador de serviços, e não ao local da execução do serviço. Inicialmente, esse também era o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhecia como sujeito ativo o Município do estabelecimento prestador.

Contudo, posteriormente, o STJ alterou sua posição e, no julgamento do REsp 1.117.121/SP — realizado sob o rito dos recursos repetitivos, conforme o art. 543-C do CPC e a Resolução nº 08/2008 do próprio Tribunal —, firmou o entendimento de que o ISSQN é devido ao Município onde o serviço foi efetivamente prestado, e não, necessariamente, à sede do estabelecimento do contribuinte.

Nesse sentido:

“Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.117.121/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a cobrança do ISS é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou seja, em que se concretiza o fato gerador. 2. In casu, trata-se de serviços de vigilância e segurança privada concretizados no exercício de 2000, antes, portanto, da alteração do Decreto-Lei 406/1968 pela LC 116/2003. 3. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)

Considerando que o objeto da prestação de serviços é a “supervisão de manutenção nos equipamentos de fornecimento da empresa”, tal atividade se enquadra no item 14.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que não está entre as exceções previstas nos incisos I a XXII do artigo 3º da referida norma. Dessa forma, com o advento da LC 116/2003, foi mantida a regra estabelecida pelo Decreto-Lei nº 406/68, segundo a qual a competência para cobrança do ISSQN é do Município onde está localizado o estabelecimento do prestador de serviços — entendimento reafirmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.117.121/SP.

No caso concreto, quanto à competência tributária para cobrança do ISSQN, o juízo de origem amparou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do mencionado recurso repetitivo, destacando que “o imposto é devido, como regra geral, no local do estabelecimento prestador” e que, “não se enquadrando o serviço prestado pelo autor, ora apelado, em nenhuma das 22 hipóteses excepcionais do artigo 3º da Lei Complementar nº 116/2003, e inexistindo escritório, filial ou unidade no Município de Canaã dos Carajás, impõe-se o recolhimento do ISSQN conforme a regra geral, ou seja, no local do estabelecimento prestador — o Município de Parauapebas/PA”.

Verifica-se, portanto, que o magistrado, ao adotar o entendimento pacificado pelo STJ, decidiu corretamente a demanda, uma vez que, preenchidos todos os requisitos legais para a caracterização do estabelecimento prestador, o Município de Parauapebas detém a competência material para a exigência do ISSQN. Assim, deve ser mantida, em sua integralidade, a respeitável sentença de mérito, por todos os seus fundamentos.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de 1ª de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025